Tribunal: TJMT
Processo: 1025630-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025630-58.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CID DE CAMPOS BORGES FILHO - CPF: 666.699.441-87 (ADVOGADO), EVERTON CORDEIRO ALVES - CPF: 031.772.661-74 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILAS MARQUES TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A REVISÃO CRIMINAL SEM ANÁLISE DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – RÉU QUE SE ATRIBUI NOME DE TERCEIRO – PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELA PESSOA CUJA IDENTIDADE FOI INDEVIDAMENTE UTILIZADA – ILEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO REVISIONAL – IDENTIFICAÇÃO FÍSICA CERTA – VALIDADE DA CONDENAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO – CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO, PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO PENAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO VERDADEIRO AUTOR DO FATO, COM EXCLUSÃO DO NOME DO REVISIONANDO DOS REGISTROS CRIMINAIS CORRELATOS À AÇÃO PENAL.

Comprovada a identidade física daquele que foi processado e condenado, a sentença condenatória é válida e eficaz, devendo o erro quanto à identificação do acusado ser retificada por termo, conforme determina o art. 259 do CPP. Lado outro, diante da flagrante ilegitimidade do peticionário para a propositura da ação revisional, mas evidenciado o constrangimento ilegal resultante da falsa identidade do condenado, a colocar em risco a liberdade ambulatorial do Revisionando, por já ter sido intimado a iniciar o cumprimento da pena, dá-se
habeas corpus
de ofício para suspender a execução penal e retificar os registros do processo criminal a fim de que o nome do Revisionando seja excluído dos assentamentos da ação penal e do processo executivo de pena correlato, resguardando-se os efeitos do édito condenatório.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito, com concessão
ex officio
de ordem de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

EVERTON CORDEIRO ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
EVERTON CORDEIRO ALVES
com fundamento no artigo
621
, inciso
II
, do
Código de Processo Penal
, com o desiderato de
desconstituir a sentença
proferida pelo d. juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.o 0003899-03.2012.8.11.0002, que o condenou pela prática do delito previsto no
artigo 155, §4o, inciso IV, do
Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, sendo o édito condenatório ratificado pela Primeira Câmara Criminal do TJMT quando do julgamento da apelação criminal n.o 43376/2016, sob a relatoria do Exmo. Des. Marcos Machado.

Na petição inicial disponível no ID
188097691, a i. Defensoria Pública Estadual de Segunda Instância, em assistência ao ora Requerente, sustenta que
a condenação está lastreada em falsa identidade
, pois, o Revisionando só tomou conhecimento da ação penal e da condenação contra si exarada quando foi intimado pelo Oficial de Justiça a iniciar a execução da pena, contudo, não seria
ele o autor do furto em questão, destacando, outrossim, que jamais fora preso ou processado por essa
infração penal, que teria sido perpetrada por terceira pessoa, havendo equívoco na identificação do verdadeiro acusado.

Nesse desiderato, aduz que
o verdadeiro autor do delito é

Jodisvânio Alves Teixeira
, que vem a ser primo do Revisionando e com quem este coabitou um tempo atrás, interstício durante o qual
EVERTON CORDEIRO ALVES
acredita que o parente possa ter se apoderado furtivamente dos seus dados pessoais e, posteriormente, os utilizou para ocultar a própria identidade no crime de furto em questão, tanto que assinou o APFD em nome do ora Requerente, assumindo a sua identificação desde o início da persecução penal, tudo no afã de se esquivar de uma eventual responsabilização criminal.

Com supedâneo em tais premissas,
defende a desnecessidade do prévio ajuizamento de justificação criminal
in casu
, porque a comprovação da falsa identidade não dependeria de prova oral, podendo ser extraída do confronto dos documentos pessoais do Revisionando com o laudo pericial elaborado pela Politec-MT [Confronto Papiloscópico n.o 2.394/2012] e que está disponível nos autos da ação penal originária, o qual atestaria a divergência entre a identidade alegada pelo indivíduo preso em flagrante e a identificação civil obtida pela pesquisa de suas impressões digitais no banco nacional de dados, a comprovar que o autor do crime e sujeito que foi processado e condenado, em verdade, não se trata do ora Revisionando.

Alardeando, por conseguinte, a sua inocência, postula
a procedência do pedido revisional
para o fim de ver-se
absolvido
, justificando não ser suficiente a retificação do pólo passivo da ação penal, porque já foi intimado a iniciar a expiação da pena.

Instrui a petição inicial com cópia da ação penal e demais documentos vistos no ID 188106179 e seguintes.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, que se declarou impedido de relatar a revisão criminal, por ter atuado como Vogal no julgamento da apelação criminal n.o 43376/2016 (ID 188212664).

Redistribuídos os autos sob minha relatoria, foram encaminhados com vista à Cúpula Ministerial, que requereu a conversão do julgamento em diligência para requisitar os autos originais da ação penal e para que o Revisionando fosse intimado a produzir prova dos fatos perante o juízo da condenação, por meio de ação de justificação criminal (ID 189684666), o que restou indeferido (ID 190656677).

Mais uma vez instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 193059151 pela
procedência
da ação revisional
, “
a fim de declarar a absolvição do requerente dos crimes supracitados porque foi indevidamente condenado, determinando-se, de conseguinte, a anulação dos registros criminais existentes em seu nome relativo ao processo criminal de origem, com as comunicações de estilo aos órgãos oficiais
.” (sic).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos
;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

O §1o do art. 625 do CPP, por sua vez, dispõe o seguinte:

“
Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos
.”

Portanto, além de estar minimamente assentada em alguma das hipóteses do art. 621 do CPP, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP e,
in ca
su
, verifica-se do exame dos autos, mais precisamente da cópia do acórdão disponível no ID 188106179 – págs. 285/298, que a tese sustentada nesta revisão criminal não foi discutida quando do julgamento da apelação criminal n.o 43376/2016, bem assim, de acordo com a certidão vista no ID 188106179 – pág. 311, o veredito condenatório
transitou em julgado em 29/08/2016.

Todavia, nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas e na jurisprudência dos demais Tribunais pátrios, persiste a celeuma quanto à admissibilidade (ou não) da revisão criminal para sanar erro na identificação do condenado, haja vista o quanto disposto no art. 259 do CPP, já tendo este Colegiado se manifestado tanto pela
extinção da ação revisional por ilegitimidade ativa ou inadequação da via eleita
, mas com concessão de
habeas corpus
de ofício para evitar que o Revisionando fosse preso (
vide
N.U
1007277-67.2023.8.11.0000
, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023 e N.U
1004290-29.2021.8.11.0000
, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021), quanto pelo
excepcional cabimento do pleito revisional
(
vide
N.U
1016620-24.2022.8.11.0000
, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023 e N.U
1022329-74.2021.8.11.0000
, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022).

Com efeito, eventual equívoco quanto à identificação do acusado, face ao uso indevido de nome alheio, não pode implicar na desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado, pois não se trata de condenação equivocada ou injusta, ao contrário, em tese, incidiu sobre pessoa certa [verdadeiro autor do crime], havendo engano apenas em relação ao nome real do réu, retificação que, a teor do art. 259 do CPP, pode ser feita a qualquer tempo, motivo pelo qual, consoante a exegese do art. 623 do CPP, o ora Revisionando não teria legitimidade para propor a presente revisão criminal, que só pode ser ajuizada pela pessoa
fisicamente
identificada na ação penal originária.

E de acordo com o quanto amealhado aos autos, o Revisionando, que supostamente teve a identidade indevidamente utilizada pelo autor do furto, aparentemente não se desincumbiu do ônus de provocar previamente o Juízo do conhecimento sobre os fatos aqui declinados, tampouco o fez em relação ao Juízo da Execução, olvidando que competia a ele, na qualidade de terceiro cujos dados foram indevidamente utilizados, provocar o Juízo do Conhecimento mediante o manejo da medida prevista no art. 259 do CPP, ou o Juízo da Execução, para que ali fosse instaurado incidente de falsidade nos termos do artigo 145 do CPP, com subsequente retificação dos assentos criminais.

Não há, pois, como absolver o ora Revisionando, tampouco anular a sentença, que condenou o verdadeiro culpado, embora este tenha respondido à persecução penal utilizando-se de dados pessoais falsos, valendo ressaltar, outrossim, que o acerto da condenação já foi reconhecido pela Primeira Câmara Criminal do TJMT quando do julgamento da apelação criminal n.o
43376/2016
.

Entretanto, a execução da reprimenda antes da aferição sobre o erro na identificação nominal do condenado, configura perigo concreto de dano ou risco à liberdade de locomoção do ora Requerente, a justificar a suspensão dos efeitos da sentença condenatória em relação a ele.

Consoante se extrai da prova pré-constituída, na madrugada do dia 28/02/2012, uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas pela Avenida Gonçalo Botelho, na cidade de Várzea Grande/MT, quando foi abordada por um transeunte, que noticiou o arrombamento da loja City Lar da Rua Ari Paes Barreto, no bairro Cristo Rei, naquela urbe, e a visualização de dois suspeitos saindo do local com objetos nas mãos, ensejo em que a viatura promoveu buscas pelas imediações e encontrou os agentes ainda na posse de parte da
res furtiva
, ocasião em que um deles se apresentou com o nome do ora Revisionando, dizendo chamar-se Everton Cordeiro Alves, tendo os policiais militares confirmado as autorias delitivas ao assistirem às imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento comercial.

Oferecida a denúncia em face dos dois indivíduos, foram agraciados com a liberdade provisória, após o que não mais responderam aos chamamentos processuais, tanto que o agente identificado como Everton Cordeiro Alves teve a revelia decretada, ao passo que, com relação ao corréu Silas Marques Teixeira, houve a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, pois sequer restou encontrado para ser citado.

Regularmente processado, o indivíduo identificado como sendo o ora Revisionando acabou condenado pelo juízo
a quo
, em face do que manejou recurso de apelação criminal, o qual, porém, restou desprovido.

Surpreendido com a intimação do Oficial de Justiça para iniciar o cumprimento da pena definitiva, o ora Requerente procurou a Defensoria Pública almejando ver-se absolvido, por não ser o verdadeiro autor do crime de furto, de resto praticado por alguém que se utilizou indevidamente da sua identificação civil.

Nessa ordem de ideias, entendo que não tem cabimento o pleito revisional de rescisão da sentença condenatória e consequente absolvição do ora Requerente, afinal, aparentemente, o verdadeiro réu respondeu, fisicamente, a ação penal, embora sob uma identidade falsa, de modo que a descoberta
a posteriori
da falsa identificação civil do réu, enseja apenas que tal vício (de identificação) seja sanado, retirando-se do processo o nome e demais qualificações daquele que nada tinha e nem tem a ver com o delito praticado.

Dito de outro modo, ainda que seja patente o equívoco quanto à identificação do agente, com o contraditório e a ampla defesa preservados, e tendo a condenação sido respaldada nas provas dos autos, esta não se revela injusta, tampouco demonstra um erro judiciário, razão pela qual não tem na revisão criminal o instrumento adequado para sua correção e nem poderia resultar na desconstituição de decisão transitada em julgado, até porque um eventual decreto absolutório acabaria beneficiando o verdadeiro autor dos fatos, para o qual os efeitos da condenação devem continuar válidos e eficazes.

Para ilustrar, transcrevo o seguinte julgado:

“
REVISÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO - COMPROVAÇÃO - EXCLUSÃO DO NOME DO REQUERENTE DO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL
- PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. Evidenciado nos autos que o requerente não é a pessoa que cometeu o crime do qual fora processado e condenado, mas terceira pessoa que utilizou ilicitamente seus documentos pessoais, impõe-se a procedência da revisão criminal para corrigir o erro judiciário.
Não há falar em rescisão do julgado, porquanto a sentença condenatória debatida foi proferida contra a pessoa certa, de modo que é válida e eficaz, sendo mais técnico ao caso a aplicação da regra prevista no art. 259 do CPP, a qual admite a retificação da qualificação da pessoa condenada.
Revisão criminal admitida e julgada procedente
.” (TJ-ES – RVCR: 00204238420208080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 08/03/2021, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 15/03/2021). Negritei.

É certo que o equívoco relatado na petição inicial, acaso procedente, deve ser corrigido, mas não por meio de ação revisional, e sim na forma do art. 259 do CPP, que assim dispõe:

“
Art. 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes
.”

Sobre o tema, trago a lume os pertinentes ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“
4. Correção da qualificação do acusado a qualquer tempo: se a ação penal é sempre movida contra pessoa certa, ainda que duvidosos os seus dados de qualificação (nome, filiação, profissão, endereço, etc), pode-se retificar ou incluir tais elementos, em qualquer momento processual, inclusive se já tiver havido condenação e estiver o feito em plena execução da pena. Por outro lado, é possível que o réu apresente documentos de outra pessoa, passando-se por quem efetivamente não é. Tal conduta não é suficiente para anular a instrução ou a condenação, bastando que o juiz, descoberta a verdadeira qualificação, determine a correção nos autos e no distribuidor, comunicando-se ao Instituto de Identificação
.” (13a ed. – Editora Forense, 2014, pág. 618).

Na hipótese, não obstante o ora Requerente careça de legitimidade para figurar no pólo ativo da presente ação revisional, a partir da análise dos argumentos trazidos na peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, verifica-se, claramente, que razão lhe assiste, pois, de acordo com o Confronto Papiloscópico n.o 2.394/2012, realizado pela Politec-MT na data de 13/06/2012, e referente ao inquérito policial n.o 26/2012 (ID 188106183), a pesquisa realizada no Sistema Nacional de Informações e Identificação Criminal (SINIC/AFIS) constatou que
as impressões digitais obtidas na Guia de Identificação Criminal em nome de EVERTON CORDEIRO ALVES correspondiam às de terceiro chamado
Jodisvânio Alves Teixeira
, inscrito no RG n.o 2.070.398-8 SSP/MT.

Consta do mesmo documento que, procedida à busca nominal por “Everton Cordeiro Alves”, alcunha pela qual se apresentou o agente por ocasião de sua prisão em flagrante e que ocasionou o oferecimento da denúncia em nome do ora Revisionando, foi possível encontrar apenas a identificação civil de
EVERTON CORDEIRO ALVES
, porém, confrontadas as impressões digitais contidas no Boletim de Identificação Criminal expedido no bojo do inquérito policial n.o 26/2012 com aquelas presentes no banco de dados nacional em nome de
Jodisvânio Alves Teixeira
e de
EVERTON CORDEIRO ALVES
, os peritos papiloscopistas verificaram que correspondiam às do identificado civil e criminalmente como
Jodisvânio Alves Teixeira
, sendo divergentes do identificado civilmente como Everton Cordeiro Alves, ora Revisionando.

Isso quer dizer, salvo melhor juízo, que os peritos da Politec-MT afastaram a possibilidade do ora Revisionando ser o indivíduo que forneceu impressões digitais no inquérito policial n.o 26/2012, que apurava o crime de furto qualificado objeto da condenação. Portanto,
de acordo com a prova pericial, o autor do crime patrimonial
cometido em Várzea Grande/MT na data de 28/02/2012, dono do Prontuário Civil n.o 2.070.398-8 SSP/MT,
não é o requerente
, titular do Prontuário Civil n.o 2.266.656-7 SSP/MT.

E como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer encartado sob o ID 193059151, “
o exame pericial realizado por peritos oficiais
(por possuírem fé pública e por serem especialistas na matéria),
confere à prova a
segurança jurídica necessária para excluir a possibilidade de que o autor do fato criminoso seja o revisionando
condenado, Everton Cordeiro Alves
”, mesmo porque, “
a eficiência do referido exame pericial de confronto datiloscópico é semelhante a 100% de certeza
, já que, de acordo com o entendimento de Ricardo Bina em seu livro Medicina Legal, estima-se que a probabilidade de uma impressão digital ser idêntica a outra é de 1 em 17.000.000 milhões de pessoas. (cfr. Zanella, Fernanda, in O uso da Datiloscopia na Medicina Forense, www.fezanella.jusbrasil.com.br)
.”

Ademais, verte da prova pré-constituída que, apesar de tal matéria não ter sido enfrentada quando do julgamento da apelação criminal n.o 43376/2016, que refutou os pleitos defensivos de absolvição por insuficiência de provas e de reconhecimento da atipicidade material da conduta, fulcrada no princípio da insignificância; não se descuida que
ainda no ano de 2015, o advogado Dr. Anderson Rossini Pereira – OAB/MT n.o 9.086-B, ao apresentar as razões de apelação em prol do ora Revisionando (ID 188106179 – págs. 216/224), destacou,
verbis
:

“
Registra
que nesta oportunidade junto a
cópia da identidade
e
título de eleitor
do
réu
e
fotográfica recentes tirada
do réu, para comparação com a foto colecionada na identificação criminal dos autos de que se trata de pessoas diferentes as f.

Assim ocorrera a superveniência da ação de deve ser modificada a condenação para a absolvição do réu/apelante, haja vista que o réu condenado e apontado nos autos utilizou-se de documentos falsos e dados ilícitos, que não correspondem a verdadeira identificação do réu ora condenado.

A pessoa da identificação criminal as f.
não
é a mesma pessoa que fora condenada, ou seja, trata-se de uma pessoa se passando por uma outra pessoa, o qual utilizou-se de dados falsos de outras pessoa, que recaiu na pessoa do réu ora condenado.

Denota-se que o réu de fato
não
participou do furto até porque as pessoas que aparecem no circuito interno da loja CITY LAR
não
é a pessoa do réu.

A pessoa da fotografia de identificação criminal dos autos e pessoa totalmente diferente do réu ora condenado diante dos documentos apresentados neste recurso
.” (ID 188106179 – pág. 220, destaques no original).

Deveras, a fotografia da pessoa efetivamente autuada e identificada como
EVERTON CORDEIRO ALVES
não guarda semelhança física com o Revisionando, consoante se vê da comparação da cópia da sua cédula de identidade e fotografias que a acompanham (ID 188106179 – págs. 226/230), com o Prontuário Civil de
Jodisvânio Alves Teixeira
, anexado sob o ID 188106183 – pág. 2.

Diante de tudo quanto exposto, evidencia-se que houve falsa identificação em nome do Revisionando, o qual, aparentemente, não teve participação na prática delitiva, mas uma vez comprovado que o réu condenado não é o ora Requerente, forçoso reconhecer que ao autor falta legitimidade para a ação revisional.

Lado outro, evidenciado o constrangimento ilegal resultante da falsa identidade do condenado, há de ser
concedida ordem de
habeas corpus
de ofício
, para que o nome de
EVERTON CORDEIRO ALVES
seja excluído do pólo passivo da ação penal e do processo executivo de pena correlato, bem assim, seja extirpado do rol dos culpados e dos assentamentos de distribuição, afinal, caracterizado o constrangimento ilegal ao Requerente, por ter sido indevidamente incluído no pólo passivo de ação penal, por fato que não lhe é atribuível, imperioso que se determine a imediata exclusão do seu nome dos registros criminais ainda que pela via estreita do
writ
, para que se dê cobro a todo o séquito de gravames daí decorrentes, não se podendo impor ao cidadão por esse modo afrontado em seus direitos, submeter-se à longa espera de qualquer outro caminho judicial, quando não é réu, não concorreu de modo algum ao evento e tem, em seu benefício, as garantias constitucionais invocadas em face do manifesto constrangimento ilegal que demonstrou, induvidosamente.

Neste sentido:

“
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). PLEITEADA A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REQUERENTE QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL.
TERCEIRO QUE, SUPOSTAMENTE, ADULTEROU SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS, QUE HAVIAM SIDO FURTADOS, E OS UTILIZOU PARA SE IDENTIFICAR NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL.
CONDENAÇÃO EQUIVOCADAMENTE LANÇADA EM SEU NOME. NÃO CONHECIMENTO DA REVISIONAL. TESE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 259 DO ALUDIDO CÓDIGO. QUALIFICAÇÃO DO AUTOR DO CRIME QUE PODE SER ALTERADA A QUALQUER MOMENTO DO PROCESSO.

COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE EXAME GRAFOTÉCNICO, QUE O VERDADEIRO AUTOR DO DELITO IDENTIFICOU-SE COMO O REQUERENTE.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DO NOME DO REQUERENTE DO POLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL, EXECUÇÃO CRIMINAL E REGISTROS EXISTENTES EM SEU NOME QUE SE REFIRAM A ESSES AUTOS.
REQUERIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (ART. 630 DO CPP). INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFERIR O PREJUÍZO SOFRIDO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA, COM O RESGUARDO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PLEITO DE GRATUIDADE. AÇÃO SEM ÔNUS PROCESSUAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA E, DE OFÍCIO, CONCEDIDO HABEAS CORPUS
.” (TJ-SC – RVCR: 50061991220208240000, Relator: Antônio Zoldan da Veiga, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeiro Grupo de Direito Criminal). Destaquei.

O caso em exame ainda revela uma peculiaridade, pois, ao que tudo indica, o indivíduo nominado
Jodisvânio Alves Teixeira
, em mais de uma oportunidade, teria assumido a identidade do primo
EVERTON CORDEIRO ALVES
, ora Revisionando, tanto que a
Revisão Criminal n.o 1007277-67.2023.8.11.0000
[
Rel.: Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023]
, também ajuizada pelo ora Requerente, mas em face de condenação exarada pelo juízo da
Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o 0005804-51.2012.8.11.0064, trata de situação análoga, razão pela qual entendo, salvo melhor juízo, que deve ser conferido igual tratamento às ações revisionais, sendo assentado no bojo da primeira delas, sob a relatoria do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro,
verbis
:

“
Embora, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal, tenha admitido o processamento de Revisão Criminal em casos de utilização [pelo verdadeiro autor do fato criminoso] de identificação de pessoa que não cometeu o crime. (...)

Entretanto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal em recente julgado passou a entender que não seria caso de processamento da revisão criminal por falta de pressuposto processual, já que não é caso de revisão da coisa julgada, mas tão somente de retificação dos registros, com nova identificação nominal nos autos em nome de Jodisvanio Alves Teixeira, uma vez que a sua identidade física foi conhecida tanto na fase policial como no curso do processo, pois o
verdadeiro autor
dos fatos respondeu a toda instrução criminal e foi fisicamente identificado.

Consta, ainda, que
o revisionando, que teve a identidade indevidamente utilizada pelo autor do fato
,
não provocou
o Juízo da condenação, tampouco o da Execução, sobre os fatos aqui declinados.

A solução para se alcançar a retificação dos registros criminais
não
passa pela desconstituição da sentença condenatória, que permanece
válida
e
eficaz
, mas pela aplicação da norma inserta no
artigo 259 do Código de Processo Penal
, que assim estabelece:

“A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros dados qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo dos atos precedentes”.

As disposições do artigo 621, II, do Código de Processo Penal, por sua vez, referem-se à condenação calcada em
prova
falsa causadora de condenação de um inocente,
e não em mera identificação falsa do verdadeiro culpado
,
despida de apresentação de documento de identificação materialmente falsos
.

Registre-se, por relevante,
fornecer dados
falsos de terceira pessoa em processo criminal não é a mesma coisa que
apresentar prova falsa passível de gerar condenação ilegal de que trata o referido art. 621, II, do CPP
. (...)

Sendo
certa
a
identidade física
, a impossibilidade de identificação do autor dos ilícitos com seu
verdadeiro
nome e outros dados qualificativos
não

macula a condenação daí derivada
, pois, consoante lição extraída do sobredito artigo 259 do
Código de Processo Penal
, é possível retificar os dados pessoais a
qualquer
tempo, mesmo na fase de executivo de pena,
sem prejuízo da validade dos atos anteriores
.

(...)

Nesses moldes, como a coisa julgada material da condenação
não
é afetada pela falsidade dos dados pessoais fornecidos à autoridade policial e ao Juízo, e o que se pretende é apenas a
retificação
dos registros criminais, a revisional se afigura
inadequada
para alcançar esse desiderato.

Em tempo, competia ao requerente, na qualidade de terceiro cujos dados foram indevidamente utilizados, provocar o Juízo das Execuções para que ali fosse instaurado incidente de falsidade nos termos do artigo 145 do Código de Processo Penal, e ao final, se promovesse a
retificação
dos assentos criminais.

Para além disso, o
terceiro cuja identidade foi utilizada de forma indevida pelo verdadeiro autor dos fatos delituosos
carece de legitimidade
para propor revisão criminal, a qual, nos termos do artigo 623 do Código de Processo Penal, só pode ser ajuizada pela pessoa fisicamente identificada na ação penal primitiva.

Nesse quadro, diante da falta de adequação e de legitimidade,
deixo de admitir a ação autônoma de impugnação
.

Não há, pois, como absolver referida pessoa, tampouco anular a sentença, pois a sentença foi correta e condenou o
verdadeiro culpado
, que respondeu à persecução penal utilizando os
dados pessoais incompletos e falsos
, parte deles pertencente ao ora revisionando, e não o ora revisionando.

Com efeito, a medida ansiada pelo revisionando somente teria o escopo de obrigar o Estado a refazer a instrução criminal que foi realizada dentro da mais estrita legalidade, pois a simples falsa identidade a que o verdadeiro réu se autoatribuiu desde a fase inquisitorial não deixou de fazer que ele respondesse criminalmente pela imputação delitiva a que foi condenado, e será facilmente resolvida com a suspensão da execução penal, a instauração de incidente de falsidade e a identificação do verdadeiro culpado, nos termos do que preleciona o art. 259 do CPP.

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
acolho a preliminar da Cúpula Ministerial, de extinção da ação revisional sem julgamento de mérito
.

Entretanto, o revisionando foi surpreendido pela sentença condenatória no momento de sua intimação para cumprimento da reprimenda relativa a ação penal que sequer teria integrado.

Destarte, a prova agora produzida demonstra que o verdadeiro autor do delito não foi o requerente, mas sim um terceiro, que se utilizou dos dados do documento deste.

Não pode olvidar, outrossim, que o denominado princípio da
intranscendência
ou da pessoalidade ou, ainda, personalidade da pena, previsto no art. 5o, XLV da Constituição Federal, preconiza que somente o condenado, e mais ninguém, poderá responder pelo fato praticado, pois a pena não pode passar da sua pessoa, razão pela qual no caso de eventual dúvida sobre a identidade do agente, os efeitos do édito condenatório devem ser sustados até que a controvérsia seja dirimida.

A propósito, este Tribunal de Justiça, se manifestou no sentido de que, havendo dúvida sobre a identidade da pessoa condenada, é imperiosa a suspensão dos efeitos da condenação, até que a dúvida seja sanada, tal como se infere do acórdão abaixo transcrito:
(...)

Assim sendo, a execução da reprimenda corporal, antes da aferição sobre o erro na identificação nominal do condenado, configura perigo de dano ou risco a eventual direito à liberdade de locomoção do requerente, a justificar a suspensão dos efeitos da sentença condenatória. (...)

Nesses termos, é fácil perceber que o requerente vem suportando manifesto constrangimento ilegal, o que torna imprescindível a concessão de
habeas corpus de ofício
para que a execução penal seja suspensa até que a completa elucidação do responsável pelos crimes seja realizada pelo Juízo das Execuções, em autos de incidente de falsidade.

Esse, inclusive, foi o mesmo caminho adotado por esta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu em caso semelhante: (...)

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
extingo a revisional sem resolução de mérito
.

Por outro lado, concedo
ex officio ordem de habeas corpus
para
suspender
a execução penal contra
Everton Cordeiro Alves
até que, no processo principal e no executivo de pena, seja
identificado o verdadeiro autor
dos fatos descritos na
ação penal 0005804-51.2012.8.11.0064, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
,

e determinar o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em seu desfavor
.” (destaques no original).

A providência adotada encontra ressonância na jurisprudência
:

“
REVISÃO CRIMINAL -
RÉU QUE SE ATRIBUI NOME DE TERCEIRO - IDENTIFICAÇÃO DUVIDOSA - PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELA PESSOA CUJA IDENTIDADE FOI INDEVIDAMENTE UTILIZADA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELA VIA ELEITA
- EFEITOS DA CONDENAÇÃO - SUSPENSÃO -
'HABEAS CORPUS' DE OFÍCIO
. I
- Sendo, no mínimo, duvidosa a identidade física do condenado, o erro acerca de sua identificação nominal não é apto a invalidar o processo nem permite o manejo da via revisional por aquele que teve o nome impropriamente utilizado.
II - Consoante o disposto no artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal, têm os tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de 'habeas corpus' ao constatar que a condenação pesa contra pessoa indevida que apenas teve seu nome injustamente relacionado com prática criminosa da qual não tomou parte. III -
Pedido não conhecido, 'habeas corpus' de ofício concedido.
” (TJ-MG - RVCR: 10000084862598000 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 08/03/2010, Grupo de Câmaras Criminais/1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 30/03/2010). Grifei.

Assim, é evidente o constrangimento ilegal a que está submetido o ora peticionário, pois, se não há prova de que foi ele o autor do crime, não pode, absolutamente, sofrer a respectiva condenação, de sorte que a concessão de
habeas corpus
de ofício é medida de rigor, já que deve ser extinta sem exame do mérito a ação revisional.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, suscito a preliminar de ilegitimidade ativa e
EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Por outro lado,
DE OFÍCIO, concedo ordem de
habeas corpus
para suspender a execução penal contra
EVERTON CORDEIRO ALVES
até que, no processo principal e no executivo de pena, seja identificado o verdadeiro autor dos fatos descritos na ação penal n.o 0005804-51.2012.8.11.0064, que tramitou perante o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, e determinar o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Comunique-se, com urgência, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024